Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-04.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003968-04.2020.8.11.0013

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADEMIR FRANCISCO FOGACA - CPF: 055.945.341-80 (EMBARGADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Ausência de contradição interna, que não se confunde com a interpretação da prova coligida nos autos ou com a adoção de entendimento do qual o embargante discorda.

2. Ausência de omissão, na medida em que a decisão analisou de forma completa e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da lide, enfrentando expressamente os dispositivos legais aplicáveis.

3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo ora embargado, de forma a reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e procedentes os pedidos reconvencionais.

Alega a embargante que o acórdão apresenta contradição e omissão em relação aos seguintes pontos: (i) ausência de adimplemento do débito, considerando que ocorreu a inversão das parcelas do financiamento; (ii) ausência de purgação da mora; (iii) regularidade do procedimento de constituição do devedor em mora, e; (iv) ausência de danos ao réu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e fatores outros, como a interpretação das provas coligidas nos autos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
V - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Ao cotejar o acórdão impugnado com a argumentação ventilada pelo embargante, constata-se a ausência de qualquer discrepância no julgado. Em verdade, o acórdão foi cristalino e coeso em sua fundamentação, apresentando alicerce sólido para a decisão proferida, sem qualquer contradição interna.

Por outro lado, a omissão consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou de forma completa e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da lide, enfrentando expressamente os dispositivos legais aplicáveis, tendo apenas adotado entendimento desfavorável aos interesses do embargante, o que não se confunde com omissão.

Verifica-se que a fundamentação apresentada é completa e não apresenta falhas ou lacunas. Logo, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo, e não pela existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023